Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DANIEL OLIVEIRA DE REZENDE (agravante/exequente) em face da decisão (ID 177735152, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0736696-87.2021.8.07.0001, proposta em face de DANIEL TRAJANO DO NASCIMENTO e CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio das ferramentas INFOJUD, DIMOF, DICRED, CNIB, SREI, CENSEC, CSS-BACEN e SNIPER. Em suas razões recursais (ID 54135994), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que pretende a cobrança do valor originário de R$ 18.058,80 (dezoito mil, cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referente aos aluguéis atrasados, IPTU, tarifas de água, energia, condomínio, além dos encargos contratuais referentes ao descumprimento do avançado. Sustenta que pleiteou na ação de origem o deferimento do pedido de pesquisa por meio das ferramentas INFOJUD, DIMOF, DICRED, CNIB, SREI, CENSEC, CSS-BACEN e SNIPER, tendo sido negada pelo juízo a quo, mas que, no entanto, foi uma decisão contrária a jurisprudência ampla e majoritária que permite a utilização de tais sistemas para dar efetividade ao processo de execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam autorizadas todas as medidas constritivas pleiteadas no ID no 177628402, dos autos de origem, especialmente INFOJUD, SNIPER, CCS-Bacen, CENSEC, CNIB, DIMOF e DICRED, ou, caso entendimento seja diverso sobre o deferimento de todas elas, que ao menos algumas delas sejam reavaliadas de forma específica os motivos de indeferimento. Preparo (ID 54135997). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio das ferramentas INFOJUD, DIMOF, DICRED, CNIB, SREI, CENSEC, CSS-BACEN e SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.